Tribunal: TJDFT
Processo: 0779310-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processual civil. Sentença extra petita – baixa de motocicleta junto ao Detran com efeitos financeiros retroativos – extensão da desobrigação financeira ao pagamento do ipva – decote da sentença quanto a esse ponto. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. recurso parcialmente conhecido apenas para acolher de ofício a preliminar de julgamento extra petita.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende a baixa de motocicleta junto ao órgão executivo de trânsito. A parte autora aduziu que a motocicleta pegou fogo quando transitava em Tocantins no ano de 2020, com destruição total. Acrescentou que não há como recuperar o recorte do chassi para efetuar a baixa na matrícula.
2. Os pedidos foram julgados procedentes.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita; (ii) se o recorrente é parte ilegítima para responder pela declaração de inexistência de IPVA e (iii) saber se a parte autora tem direito à isenção fiscal.
III. Razões de decidir
4. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra petita” e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.
5. O pedido da parte autora foi devidamente reproduzido na r. sentença, porque compreendeu o pedido de baixa da motocicleta e a desoneração do pagamento de taxas, licenciamentos, multas e seguro. No entanto, no dispositivo da sentença, a desobrigação de pagamento foi estendida ao IPVA. Trata-se, portanto, de julgamento extra petita, o qual deve ser decotado, preservando os demais itens da sentença íntegros. Preliminar de julgamento extra petita acolhida de ofício.
6. Resta prejudicado o exame da preliminar de ilegitimidade passiva, porque tinha como fundamento a impossibilidade de o órgão executivo de trânsito responder pela declaração de inexistência do IPVA, cujo titular do direito é o Distrito Federal.
7. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
8. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de baixa da motocicleta no órgão executivo de trânsito em razão de incêndio que a destruiu, com efeitos a partir de 2020.
9. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos quanto a esses pontos.
10. Lado outro, as razões recursais tratam de assunto distinto, uma vez que sustentada a impossibilidade de se reconhecer a isenção quanto ao pagamento do IPVA.
11. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso quanto ao mérito.
IV. Dispositivo
12. recurso parcialmente conhecido apenas para acolher de ofício a preliminar de julgamento extra petita conforme item 05.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a